Tribunal: CARF
Processo: 10218.000461/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10218.000461/2005-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ - COSIPAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é
do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza
e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos, dentre os quais está, sem dúvida,
a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz na
identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de
discordância e das razões e provas pertinentes. Sem contestação efetiva, reputa-
se como definitiva a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000461/2005-11
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000461/2005-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, a seguir
transcrito:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação
(Dcomp), cujo crédito provém do saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep (PIS),
relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa,
referente ao 2o Trimestre/2004, no valor de R$ 599.132,08.
A DRF/Marabá-PA, por meio do despacho decisório de fl. 396/397, reconheceu parte
do direito creditório, no valor de R$ 301.562,75, homologando as compensações até o
limite do crédito deferido.
De acordo com o termo de informação fiscal, de fls. 339/395, foram apuradas glosas de
vários itens relativos aos créditos da não cumulatividade utilizados pela autuada,
conforme descrição abaixo.
- Créditos relativos a itens não considerados insumos pela fiscalização com base na
definição contida nas Instruções Normativas (IN) SRF nos 247, de 2002, e 404, de 2004,
ou seja, que não foram consumidos no processo produtivo em função da ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação. No caso concreto, o barro e o concreto
refratário.
- Notas fiscais de compra de insumos referentes a competências diversas das informadas
no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
- Notas fiscais lançadas em duplicidade.
- Notas fiscais de créditos não apresentadas após intimação e mesmo após prorrogação
do prazo para fazê-lo.
- Valores de aquisição de combustíveis, lubrificantes e GLP informados na linha 3,
ficha 4 (Serviços Utilizados como Insumos) do Dacon. Glosados por serem
incompatíveis com o tipo de crédito previsto nessa ficha.
- Gastos com energia elétrica glosados quando a nota fiscal apresentada se refere a mês
diverso do apurado no Dacon.
- Notas fiscais referentes à locação de máquinas e equipamentos, glosadas por serem de
competência diversa da informada e/ou por se referirem à prestação de serviços e não à
locação de máquinas e equipamentos.
- Valores referentes a frete e armazenagem na operação de venda, glosados valores
cujas notas fiscais são de períodos diferentes dos informados no Dacon e/ou referentes a
prestação de serviços não caracterizados como frete ou armazenagem, bem assim
valores cujas notas fiscais não foram apresentadas.
- Créditos relativos ao ativo imobilizado informados na linha 13 (Outras Operações com
Direito a Crédito) quando deveriam ter sido informados na linha 9 (Base de Cálculo de
Créditos a Descontar Relativos a Bens do Ativo Imobilizado). Ademais, em outros
procedimentos administrativos a interessada informou que os seus bens do ativo
imobilizado foram adquiridos antes de maio de 2004, assim não dariam direito a
créditos.
- Crédito presumido relativo ao estoque de abertura, glosado por impossibilidade de se
fazer o levantamento detalhado conforme descrito no Dacon.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, às fls. 399/435,
alegando, preliminarmente, em resumo, quanto à definição de insumos e fatos
tributários, que “ficaram entregues a linha de interpretação subjetiva quando decisões
que formam jurisprudências, tanto no administrativo quanto no poder judiciário, são
afastadas, sem qualquer razão, sendo que o cerne das decisões são todas de definição de
como aplicar o direito positivo.”
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000461/2005-11

Prossegue trazendo entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) que dispõe que a regra de constituição dos créditos da não-cumulatividade se
dá pela legislação do Imposto de Renda, donde a base de cálculo das contribuições
sociais segue o conceito de custos e despesas, retirando a limitação constante na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Em seguida, aduz ato normativo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
dispondo sobre a aplicação do regime da não cumulatividade sobre materiais, produtos
intermediários e embalagens, relativo ao Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
Posteriormente, apresenta as definições de insumo, matéria-prima e material
intermediário ou secundário à luz do citado ato do ICMS e da legislação do IPI.
Aduz também Instrução Normativa da Superintendência de Tributação do Estado de
Minas Gerais que dispõe “sobre a apropriação de crédito do ICMS relativo à aquisição
de mercadorias que serão empregadas como matéria-prima ou produto intermediário na
produção de ferro gusa”.
Alega que os insumo glosados, como o barro e o concreto refratário, assim como o
combustível e o óleo lubrificante, são usados diretamente no processo produtivo e que a
Solução de Divergência Cosit no 15/2008 dispõe que, diferentemente do IPI, todos os
gastos pagos a pessoa jurídica referentes a produtos ou serviços que diretamente se
refiram ao funcionamento da usina siderúrgica são, na ótica do PIS e da Cofins,
insumos. E que não se exige mais o desgaste direto com o produto industrializado.
Argumenta que tal raciocínio se coaduna com o disposto no RIR/1999, art.290.
Em suma, tais gastos, além dos serviços de manutenção, reparo e substituição não
podem ser excluídos do conceito de serviços que geram direito aos créditos.
Argúi que ainda que os serviços relativos ao transbordo, armazenagem na área portuária
e frete são despesas inerentes e necessárias ao transporte de mercadorias vendidas,
incluso os serviços de despacho.
Quanto à glosa de locação de veículos e equipamentos, alega que esta ocorreu por
ignorância da autoridade fazendária, haja vista que tais locações estão vinculadas às
atividades industriais e de reflorestamento que a usina tem que cumprir.
Em relação às glosas por erro de competência do crédito, argumenta que dentro do
trimestre o Fisco deveria realocar os créditos de ofício ou permitir ao contribuinte sua
alocação e não agir unilateralmente realizando glosa de um direito passível de correção,
o mesmo ocorrendo com a fatura de energia elétrica.
Quanto à não apresentação de notas fiscais em papel, alega que foi apresentada a escrita
comercial da empresa, comprovando o ingresso de matéria-prima, com a juntada dos
livros contábeis e, agora, dos livros fiscais.
Além disso, as notas faltantes não teriam sido expressamente requeridas, por isso pede
prazo para sua juntada ou ainda termo de declaração do fornecedor comprovando ter
entregue o insumo, haja vista que são milhares de notas.
Posteriormente, aduz decisões judiciais, que, no seu entender, vão de encontro à IN SRF
no 404, de 2004.
Finalmente, requer a reversão total das glosas aplicadas, com a aplicação da lei de
regência, ou seja do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ).
Reconhece as falhas relativas às notas fiscais lançadas em duplicidade.
Enfatiza que:
... embora a legislação do PIS e a do COFINS, utilizem a legislação do IPI e do IR
como legislação subsidiária, o regime da não cumulatividade destas contribuições é
próprio.
Não se pode simplesmente comparar os créditos presumidos do IPI com a não
cumulatividade do regime do Pis e da Cofins. São institutos distintos, sendo que a não
cumulatividade visa tributar o processo produtivo por etapas, ou seja, se em uma fase do
processo produtivo houve tributação, esta será descontada na fase seguinte e assim
sucessivamente.
Reforça ainda que o CARF mudou recentemente seu entendimento quanto à apuração
dos créditos, adotando a legislação do imposto de renda, assim as unidades
administrativas de julgamento também podem seguir tal entendimento.
Requer prazo para juntada dos documentos não requisitados formalmente e que estão
sendo obtidos junto aos fornecedores.
Apresenta, em anexo, entre outros documentos, notas fiscais não apresentadas e
comprovação por meio dos livros contábeis e fiscais.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000461/2005-11

A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO-COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
A não-comprovação dos créditos, referentes à não-cumulatividade, indicados no Dacon,
implica sua glosa por parte da fiscalização.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
A juntada posterior de provas somente é possível em casos específicos previstos no
PAF.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual discorre,
inicialmente, sobre o conceito no âmbito do PIS/COFINS não-cumulativos, para depois trazer as
considerações a seguir reproduzidas:

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000461/2005-11

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta explanação genérica acerca
do conceito de insumos, citando decisões administrativas para embasar seu posicionamento, sem
trazer, contudo, qualquer argumento elaborado para demonstrar a improcedência da decisão
recorrida, em especial para refutar, de forma específica e fundamentada, as glosas realizadas a
título de bens e serviços utilizados como insumos.
Nesse ponto, compulsando o recurso voluntário, resta evidente que não há
qualquer contestação efetiva contra a decisão recorrida. Caberia ao sujeito passivo articular, em
sede recursal, argumentos para afastar os fundamentos que sustentam a decisão de primeira
instância, demonstrando, sobretudo, porque os itens glosados se enquadram no conceito de
insumos por ela defendido, trazendo provas de sua relevância e essencialidade para o processo
produtivo da empresa: não há qualquer esforço da recorrente para demonstrar a natureza,
extensão e efetividade dos gastos relativos aos créditos de insumos glosados.
Além das glosas de créditos supostamente vinculados à aquisição de insumos,
pode-se observar que o acórdão recorrido traz detalhada fundamentação para sustentar outras
glosas, como, por exemplo, aquelas relacionadas a créditos que não foram devidamente apurados
no DACON – com notas fiscais fora da competência, gastos informados em linha incorreta,
ausência de retificação do DACON e ausência de documentos hábeis e idôneos para amparar as
alterações -, gastos com frete e armazenagem – caso de serviços diversos e não comprovados -,
gastos com locação de veículos – em face de erros na apuração dos créditos -, despesas relativas
a notas fiscais não apresentadas – diversas notas, apesar de intimações realizadas no curso do
procedimento fiscal.
Contra os fundamentos da decisão recorrida, o sujeito passivo não traz
impugnação específica, limitando-se a discorrer, de forma vaga e lacônica, que os valores
glosados que se “referem a compra de insumos e a prestação de serviços que visem a produção e
a efetivação da venda do produto acabado e o recebimento dos valores da mesma devem ser
restabelecidos”, que o DACON é demonstrativo acessório e deve ser corrigido de ofício pelo
Fisco, em face da verdade real, que a verdade material permite a juntada de provas até a fase
recursal e que as provas foram juntadas antes da manifestação de inconformidade.
Com tais alegações inespecíficas, o sujeito passivo não se ocupa de justificar a
natureza dos gastos com insumos, a inexistência de retificação e a necessidade de ter de
comprovar, com documentação hábil e idônea, as informações a serem alteradas no DACON, a
ausência de diversas notas fiscais, não apresentadas por ocasião da manifestação de
inconformidade e também não juntadas no recurso voluntário, a inexistência de comprovação da
natureza e existência de serviços que teriam sido creditados, de forma indevida, a título de fretes
e armazenagem, a existência de erros na apuração com despesas com locação de veículos e a
própria impossibilidade de apresentar, após a manifestação, provas, tendo em vista que o aresto
recorrido assinala a preclusão probatória em seu voto condutor, fundamentando sua decisão em
expresso dispositivo do decreto que rege o processo administrativo-fiscal.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.890 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000461/2005-11

Em suma, o que se vê, em sede recursal, é uma precária defesa, com
argumentação genérica, a qual não contrapõe o núcleo dos fundamentos consignados na decisão
de primeira instância.
Nessa esteira, importa lembrar que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do
Decreto no 70.235, de 1972, são definitivas as decisões de primeira instância na parte em que não
for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Eis o teor da norma:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Sublinhe-se que o recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido,
dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão a quo. Isso
se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das
razões e provas pertinentes. Tal lógica é encapsulada pelo art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do
Decreto no. 70.235/72, in verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Naturalmente, os dispositivos transcritos traduzem lógica intrínseca do sistema
recursal: sem contestação real - específica, expressa e fundamentada (razões de fato e de direito,
provas) -, não há que se falar em recurso.

Considerando, pois, que nada foi apresentado no recurso capaz de infirmar a
decisão recorrida, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital